Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700939-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE FATIMA DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MADEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DE FATIMA DOS SANTOS (autora) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 67844672) que, em ação de despejo por falta de pagamento no 0725083-47.2024.8.07.0007, ajuizada desfavor de CARLOS EDUARDO MADEIRA PEREIRA (réu), deferiu a liminar para desocupação do imóvel residencial objeto da locação em 15 (quinze dias), sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Condicionou, todavia, a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). Após pedido de reconsideração, sobreveio nova decisão, na mesma data da anterior, indeferindo o pedido nos seguintes termos (ID 67844673): “1. Indefiro o pedido formulado pela demandante, porquanto a caução exigida em sede de deferimento de liminar, além de dotada de previsão legal, visa resguardar o locatário, garantindo-lhe de eventual prejuízo que possa experimentar com a propositura de ação de despejo. Assim sendo, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação contida na certidão ID 218761526, sob pena de extinção do feito. 2. Quando da expedição da ordem de despejo, adite-se o mandado a fim de constar a parte exequente como depositária dos bens localizados no imóvel, caso não haja o devido recolhimento pelos executados. Alerto a credora, ainda, que caso a devedora não faça, é ela quem deverá providenciar meios para a remoção dos bens que se encontrem no imóvel, à local ou depósito particular, observando-se que o depósito público se encontra com alta lotação. 3. Defiro a citação por meio do aplicativo "whatsapp", nos termos da Portaria GC 34 de 02/03/2021, caso o réu não seja pessoalmente citado”. Em suas razões (ID 67844671), a parte agravante informa que “celebrou, em 11.05.2023, contrato de locação (ID n.o 215393914 do processo referência) com o Agravado, tendo como objeto o imóvel situado à QNL 24, Conjunto F, Lote 09, C 03, Taguatinga, Brasília/DF, CEP: 72.161-406, o referido contrato foi entabulado pelo prazo determinado de 12 (doze) meses, conforme a cláusula segunda do mesmo, ou seja, até o dia 11.05.2024, sendo prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, por força da Lei n.o 8.245/91, considerando que o Requerido continua com a posse do imóvel até a presente data. De acordo com a cláusula terceira do referido contrato, o valor mensal do aluguel ficou ajustado no importe total de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), com o vencimento todo dia 12 (doze) de cada mês, após o vencimento, é aplicado a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e os juros mensais de 1% (um por cento), conforme a cláusula quinta.” Narra que o agravado estaria inadimplente desde fevereiro de 2024. Entende que “Embora a legislação condicione o deferimento da medida liminar de despejo à prestação da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nada obsta a mitigação da garantia, de forma que seja substituída pelo crédito que a agravante ostenta, que alcança o montante de R$ 7.241,20 (sete mil e duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos), conforme (Doc. n.o 05)”. Destarte, requer “liminarmente, que Vossa Excelência determine a imediata expedição do mandado de despejo, dispensando-se a exigência da caução equivalente a três meses de aluguel (R$ 1.740,00), considerando que o valor devido é muito superior (R$ 7.241,20), bem como a determinação de remoção ao depósito público de eventuais bens e utensílios, em caso de abandono dos móveis pelo Agravado”. Preparo no ID 67846242. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido para que a decisão de origem seja modificada apenas no que toca a caução, oportunidade em que a agravante pleiteia a dispensa dessa exigência equivalente a três meses de aluguel (R$1.740,00), de forma que seja cumprido, de imediato, o despejo deferido por Sua Excelência a quo. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, mas, em tese, revela-se possível a substituição da caução legal pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador, quando o débito locatício supera 03 (três) meses do aluguel, conforme entendimento jurisprudencial. Confira-se: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1806641, 0739825-35.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis. 2. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos locatícios em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa possibilidade, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Precedentes. 3. Na hipótese, foi reconhecida, na decisão agravada, a presença dos demais requisitos para a concessão da medida liminar de despejo, de modo que, já superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado". (Acórdão 1911825, 0700768-39.2024.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) No caso em comento, a princípio, constata-se que o valor mensal do aluguel é de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) – contrato de ID 67844674 - Pág. 31 –, sendo que o débito perquirido é de R$ 6.934,43 (seis mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), superando-se, em tese, os 03 (três) meses de aluguel. Desse modo, nesta prelibação sumária, se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, sobretudo a altíssima probabilidade do direito. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo, apenas para dispensar a exigência de caução como requisito para o cumprimento da ordem de despejo já deferida na origem. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator